Tribunal: TJES
Processo: 0032546-96.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032546-96.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: ALLAN CHIABAY e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032546-96.2007.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

APELAD
O
: ALLAN CHIABAY

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGIME LEGAL. AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, julgou extinto o feito com base no reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o regime jurídico vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, passando a prever que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de inércia do credor.

4. O novo regime legal somente se aplica a processos iniciados após sua vigência ou àqueles em que a tentativa infrutífera de localização do executado ocorra após a entrada em vigor da nova lei.

5. No caso concreto, até a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, não houve inércia do credor, que, inclusive, peticionou nos autos pleiteando diligências para localização de bens penhoráveis. Após a entrada em vigor da nova lei, o credor reiterou os pedidos de diligência, os quais não foram apreciados pelo juízo a quo, sendo que nenhuma tentativa infrutífera de localização de bens foi realizada nesse período.

6. Sem a concretização de tentativa infrutífera de localização do executado ou de seus bens após a vigência da Lei 14.195/2021, não houve deflagração do prazo de prescrição intercorrente nos termos do regime vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente, sob o regime da Lei n. 14.195/2021, somente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não se aplica retroativamente a execuções em que tal marco tenha ocorrido antes da vigência da nova lei.

2. Inexiste prescrição intercorrente quando, mesmo após a vigência da nova lei, o juízo deixa de apreciar os requerimentos do exequente para realização de diligências, e não há tentativa infrutífera documentada nos autos após 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 921, §§ 1º a 6º; CC, art. 202, I; Lei n. 7.357/85, arts. 47 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, CONHECER do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
em face da sentença (ID 14439650) proferida pelo Juízo de Vitória - 2ª Vara Cível que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
ALLAN CHIABAY
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 14439652), a parte apelante aduz que não houve deflagração do prazo de prescrição intercorrente eis que o Juízo
a quo
não determinou a suspensão do feito em razão da ausência de bens penhoráveis. Também afirma que não houve inércia de sua parte, uma vez que sempre diligenciou nos autos quando intimado, motivo pelo qual a prescrição não poderia ser reconhecida.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 14439656.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a execução, de fato, deve ser extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, cumpre rememorar que a presente demanda consiste em execução de título extrajudicial proposta em 26/09/2007 por meio da qual
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA
pretende ver executada a quantia, à época, de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) materializada em cheque (fl. 19-verso) datado de
10/04/2007
apresentado por
ALLAN CHIABAY
.

Como se sabe, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívida representada por cheque é de 06 (seis) meses, conforme estabelece o artigo 59, da Lei n. 7.357/85:

Art . 47 Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

Art. 59
Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador
.

Ademais, cumpre esclarecer que, sobre a prescrição intercorrente, preconiza o Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

Sobre o referido dispositivo, é imperioso destacar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.195/21 pode ser aplicado aos processos em curso nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso em exame, entendo ser aplicável ao caso a premissa constante na alínea “a” do item 8 constante na Ementa supramencionada, de modo que o novo regime de prescrição intercorrente deve ser aplicável aos processos em que
“a execução infrutífera for posterior à nova lei
”. A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que originou a referida ementa:

[...] No entanto, a Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que
o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal, isto é, por um ano. Observa-se, desse modo que o termo inicial do prazo foi deslocado para momento anterior, facilitando a ocorrência da prescrição
.

Ou seja, pela nova redação, “logo que houver a situação de dificuldade na execução, já terá início a fluência do prazo prescricional – e, na sequência, haverá a suspensão do processo, e da prescrição, pelo prazo de 1 ano” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Assim, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente:
“a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 972-973).

[...]

Em síntese,
atualmente, iniciada a execução, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis dá início ao prazo da prescrição intercorrente. Essa não localização implica a suspensão da execução e do prazo da prescrição intercorrente, que já tinha iniciado.
Finalmente, o prazo da prescrição intercorrente voltará a fluir ao final do prazo de um ano de suspensão da execução. Transcorrido o prazo de prescrição da pretensão de direito material do credor, o juiz, depois de ouvida as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente extinguindo o processo, sem ônus para as partes. Tal é a disciplina atual da prescrição intercorrente no ordenamento jurídico nacional.

[...]

Partindo dessas premissas fundamentais, para o deslinde da questão de direito intertemporal, é preciso examinar quatro situações distintas. [...]

Em primeiro lugar, se o processo for posterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ou
se a execução infrutífera ocorrer quando já em vigor a nova lei, dúvida não há que será aplicável a lei nova, de modo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

[...]

Em segundo lugar,
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei.

Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC
.

Em terceiro lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, mas já tiver iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4º do art. 921 do CPC, não se aplicará a nova lei. Em outras palavras, se o prazo da prescrição intercorrente já havia sido deflagrado durante a vigência da disciplina anterior, continuará por ela regulado.

A partir das referidas premissas, na hipótese em apreço, verifica-se que não houve deflagração da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021, uma vez que, conforme exposto, sua fluência pressupunha a inércia do credor, nos termos da antiga redação do § 4º, do artigo 921:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos verifica-se que a ação executiva foi proposta dentro do prazo prescricional aplicável e que o despacho determinado a citação do executado ocorreu em 09/10/2007 (fl. 26), tendo o comando citatório sido efetivado, em 13/11/2007 (fl. 31-verso), momento em que o prazo prescricional foi interrompido e voltou a fluir do início, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Durante o indigitado período verifica-se que não houve
inércia do credor, de modo que, nos termos da legislação antiga,
o prazo da prescrição intercorrente não havia se iniciado
.

Em seguida, verifico que,
em 05/02/2020
, isto é, ainda antes da vigência da Lei 14.195/2021, o exequente acostou petição aos autos (fls. 176/179) requerendo a realização de novas consultas aos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e RENAJUD,
reiterado em 22/03/2022
(fls. 183/186),
o qual não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, que se limitou a determinar a digitalização dos autos
(fl. 189).

Quando intimado a respeito da digitalização,
em 21/03/2023,

o exequente novamente requereu a realização das referidas consultas e eventuais bloqueios
(ID 14439640). Todavia, a referida petição também não foi apreciada, limitando-se a Magistrada singular a determinar a intimação das partes para se manifestarem a respeito da prescrição intercorrente (ID 14439647). Em seguida, sobreveio a sentença extinguindo o feito, nos termos relatados.

Entretanto, sob a ótica das premissas fixadas
,
verifica-se que,

desde a vigência da Lei 14.195/2021,
não houve realização de tentativas de buscas por bens penhoráveis do executado
, as quais, caso infrutíferas, seriam aptas a deflagrar a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, de fato, o prazo da prescrição intercorrente nunca se iniciou nos presentes autos. Afinal, antes de 2021, a parte exequente não se quedou inerte em momento algum, de modo que não lhe era aplicável a regra constante no antigo art. 921, III, § 4º. Por outro lado, após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021,
o Juízo
a quo
não apreciou os pedidos formulados pelo exequente para realizar novas tentativas de buscas por bens penhoráveis
, as quais, se inócuas, teriam o condão de deflagrar o prazo prescricional. Portanto, constata-se que a extinção do feito neste momento revelou-se indevida.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2025 às 16:22:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58616907082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.